Tribunal: TJDFT
Processo: 0726789-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. TEMOR DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. INDEFERIMENTO PELO JUIZO DE ORITEM. RAZÃO NÃO PLAUSIVEL.
1. Os dispositivos da Lei 11.869/19 não podem ser aplicados isoladamente, sobretudo nas hipóteses em que o magistrado se limita a aplicar normas de índole processual, referentes ao procedimento de penhora de ativos financeiros do executado. Do contrário, ter-se-ia uma verdadeira limitação da atuação do magistrado na condução do processo, conduzindo à inconstitucionalidade da aludida Lei.
2. Somente na hipótese em que for demonstrada a “excessividade da medida, e a autoridade “deixar de corrigi-la”, o tipo penal se configura.
3. Agravo conhecido e provido.